Tribunal: TJDFT
Processo: 0713888-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.030, II, CPC. SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO E O QUE DECIDIDO NO TEMA 485/STF. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. EXCEPCIONAL CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA ENTRE OS JULGADOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO RATIFICADO.
1. Considerando o previsto no art. 1.030, inc. II, do CPC, e a eventual divergência do acórdão proferido por esta Turma com a tese firmada no Tema 1.234 do STF, procede-se ao reexame do recurso.
2. No julgamento do precedente qualificado no 485/STF, a excelsa Corte Constitucional fixou o entendimento de que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”
3. Na hipótese, consignou-se no voto condutor do v. acórdão que, em compasso com o posicionamento do colendo STF, o vício evidente considerado pela banca examinadora do certame configurou situação excepcional passível de controle judicial.
4. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.